Tribunal: CARF
Processo: 10920.722042/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.722042/2019-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.179 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator. Declarou-se impedida de
participar do julgamento a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado para eventuais participações),
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado por WEG EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS S/A em face da decisão exarada no Acórdão 06-66.936 – 2a Turma da DRJ/CTA,
sessão de 11 de julho de 2019, que ficou assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua formalização, nos
termos do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e se não forem verificados os casos
enumerados no artigo 59 do mesmo decreto, o lançamento não é nulo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.722042/2019-95
Fl. 5002
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722042/2019-95

PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Descabe a realização de diligência ou perícia quando constarem do processo todos os
elementos necessários à formação da convicção do julgador para a solução do litígio.
Deve ser indeferido o pedido de diligência que atestaria a conformidade de projetos que
o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação avaliou como não enquadráveis nos
incentivos fiscais à inovação tecnológica da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
INCENTIVOS
FISCAIS
À
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA.
EXCLUSÕES
INDEVIDAS
Correto o lançamento de IRPJ e CSLL decorrentes de glosa de exclusões indevidas,
lastreada em Parecer Técnico emitido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, no qual
os projetos foram classificados como não enquadráveis nos incentivos fiscais à inovação
tecnológica da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui
prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à CSLL.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, penalidade pecuniária, compõe a obrigação tributária principal, e, por
conseguinte, integra o crédito tributário, que se encontra submetido à incidência de juros
moratórios, após o seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar o caso em tela, adota-se o relatório do Acórdão supra. A saber:
1. Trata o presente processo de Impugnação contra Autos de Infração de Imposto de
Renda sobre a Pessoa Jurídica -IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, relativos ao ano calendário de 2014.
2. O Auto de Infração de IRPJ exige crédito tributário no total de R$ 58.634.493,06 (R$
26.522.383,96 de imposto, R$ 12.220.321,14 de juros de mora e R$ 19.891.787,96 de
multa de oficio, no percentual de 75%).
3. O Auto de Infração de CSLL exige crédito tributário no total de R$ 21.108.416,25
(R$ 9.548.057,67 de contribuição, R$ 4.399.315,34 de juros de mora e R$ 7.161.043,24
de multa de oficio, no percentual de 75%).
Do Termo de Verificação Fiscal - fls. 1302/1307
Fl. 5003
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722042/2019-95

4. Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal - TFV, o lançamento do IRPJ foi
feito sob as regras do Lucro Real, apuração anual e decorre de
Exclusões/Compensações não autorizadas na Apuração do Lucro Real. Os detalhes da
autuação estão a seguir reproduzidos, de forma resumida.
5. Relata a autoridade fiscal que o procedimento fiscal foi iniciado em 19/02/2019 e que
foram solicitados, entre outros, documentos da pessoa jurídica e de representante,
informação sobre ação judicial envolvendo o IRPJ e a CSLL; os Formulários para
Informações sobre as atividades de Pesquisa Tecnológica e Desenvolvimento de
Inovação Tecnológica FORMP&D entregues ao Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação MCTI, relativos aos anos 2014 a 2017; os Pareceres de análise emitidos pelo
MCTI e eventuais Pedidos de Reconsideração e Pareceres complementares finais. E
ainda que em nova Intimação foi requerido a decomposição trimestral dos dispêndios
nos projetos certificados pelo MCTI para o ano 2014, conforme listado no Parecer
Complementar daquele órgão.
6. Menciona que segundo o artigo 3.o do Estatuto Social, a Weg tem por objeto
pesquisa, desenvolvimento, produção, comércio, exportação, representação e locação de
máquinas elétricas, equipamentos mecânicos, sistemas integrados, máquinas para
produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, controladores, programas para
computadores, transformadores, aerogeradores, módulos fotovoltaicos, prestação de
serviços relacionados, entre outros.
7. Informa que a fiscalizada Weg Equipamentos Elétricos S/A optou pelo lucro real
trimestral no ano calendário 2014 e que, segundo dados da ECF, houve apuração
positiva de lucro real e de base de cálculo da CSLL e IRPJ e CSLL a pagar em todos os
trimestres e que os débitos foram confessados em DCTF e extintos via pagamento e
compensações.
8. Explica também que no ano de 2014 o contribuinte utilizou os incentivos fiscais à
pesquisa e inovação tecnológica do Capítulo III da Lei n.o 11.196/2005, regulamentados
pelo Decreto n.o 5.798/2006 e que consta na Escrituração Contábil Fiscal ECF que o
contribuinte efetuou exclusões do lucro real e da base de cálculo da CSLL no valor
anual de R$ 118.663.039,97, correspondentes a 80% dos dispêndios realizados com
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica.
9. Argumenta que a equipe técnica do MCTI aprovou apenas R$ 16.197.190,55 como
dispêndios aptos ao incentivo fiscal em tela, recusando quase 90% dos dispêndios por
não atenderem os requisitos legais de pesquisa e desenvolvimento, por não consistirem
em inovação ou pela inconsistência das informações e esclarecimentos. E, assim, a
autoridade fiscal promoveu a glosa das exclusões excedentes.
10. Explica que como o valor acatado pelo MCTI representa o dispêndio anual, mas as
exclusões ao lucro são trimestrais, o contribuinte foi interpelado a “apresentar os valores
trimestrais dos dispêndios certificados pelo MCTI no ano 2014 (...)”. E que em resposta,
a contribuinte apresentou planilhas trimestrais para cada projeto (arquivo Despesas
Projetos 2014) que, totalizadas, apontaram gastos ainda menores que o valor firmado
pelo MCTI, no total de R$ 15.716.568,24, que resulta numa exclusão permitida de R$
12.573.254,57 (80% do total):
11. Abaixo demonstram-se os montantes do IRPJ e da CSLL devidos ao longo de 2014
e os valores objeto do lançamento de ofício pela insuficiência do declarado em DCTF,
Fl. 5004
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722042/2019-95

que serão acompanhados da incidência de juros de mora à taxa Selic e de multa de
ofício de 75%, conforme artigos 44, I, e 61, §3.o, da Lei n.o 9.430/1996.
Da Impugnação - fls. 1319/1345
12. Após ciência dos Autos de Infração, em 28/03/2019, conforme informação de
fls.1308/1314, a contribuinte apresentou, em 25/04/2019, impugnação de fls.1319/1345,
acompanhada dos documentos de fls.1346/3125. Os argumentos da impugnante estão a
seguir reproduzidos, de forma resumida.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
De um universo de 454 projetos analisados, 97 foram convalidados, enquanto que 357
foram objeto de glosa pelo MCTI, conclusão que foi integralmente acompanhada pela
Autoridade Fiscal na lavratura do Auto de Infração, ou seja, a Autoridade Fiscal não
adentrou em qualquer análise material sobre os projetos glosados.
Este é um ponto crucial: ainda que a Impugnante tenha apresentado ao MCTI robustos
fundamentos opondo a glosa da elegibilidade dos projetos desclassificados no juízo do
MCTI, a Autoridade Fiscal passou à margem da análise de tais argumentos, limitando-
se a ratificar a posição do MCTI, tomando as informações como verdadeiras.
(...)
Comprova a manifesta irresignação da Impugnante para com o lançamento, o fato de ter
apresentado em duas oportunidades (14 de dezembro de 2015 e em 30 de novembro de
Fl. 5005
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722042/2019-95

2016 - Anexos 111 e IV desta impugnação) manifestações formais para o MCTI
acompanhadas de farta documentação probatória buscando a revisão e o enquadramento
integral dos seus processos de inovação tecnológica, porém, a maior parte da glosa
restou mantida.
Ambas as manifestações foram colacionadas na pasta digital do presente processo
administrativo, permitindo que a Autoridade Fiscal perscrutasse a higidez dos
fundamentos da glosa, porém, não o fez. Dentre as provas colacionadas pela
Impugnante constaram laudos emitidos pelo INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA (INT), por amostragem, porém, ainda com tal esforço, os laudos do
INT foram desconsiderados.
O Anexo II desta impugnação apresenta um quadro comparativo entre as conclusões do
MCTI (glosas) e as conclusões do INT (aprovações), revelando que 109 dos projetos
glosados pelo MCTI foram considerados elegíveis para o benefício pelo INT.
Ou seja, convém pontuar imediatamente que somente parte dos projetos glosados foram
submetidos ao INT para evidenciar a equivocada interpretação do MCTI, logo, sem
prejuízo do fato de que os 109 projetos já crivados pelo INT devem, por disposição
legal, ser acatados como elegíveis para o benefício fiscal em comento, tal reavaliação
deverá ser estendida também para os demais projetos glosados, pois, pelo princípio
estatístico mencionado, está claro que os projetos restantes também conterão pontos a
serem revistos.
Ora, no caso concreto, tanto o MCTI como a Autoridade Fiscal que lavrou o Auto de
Infração em comento ignoraram a prova representada pelos laudos do INT, à revel do
que dispõe o Decreto 70.235/72 - essa situação, por si só já enseja a nulidade do Auto
de Infração, pois, o artigo 30, como acima descrito, é mandatório no sentido de acatar as
provas representadas pelos laudos do INT.
E, pela eventualidade, não se diga que a Autoridade Fiscal está adstrita às manifestações
do MCTI quanto ao mérito dos projetos, porque tal hipótese não encontra previsão legal
em lugar algum. Não obstante a conclusão do documento lavrado pelos analistas do
MCTI, deve-se ressaltar que a legislação não concede a este órgão a prerrogativa de
fiscalizar o correto enquadramento dos projetos para fins tributários, sendo tal
incumbência, para fins de lançamento tributário, prerrogativa exclusiva da RFB.
(...)
Como se pode perceber, a função do MCTI é recepcionar os formulários enviados pelos
contribuintes e subsidiar a RFB com informações acerca dos projetos apresentados, para
que a autoridade fiscal, juntamente com outros elementos de prova/convencimento
levantados no curso da auditoria tributária, possa formar sua convicção acerca do
cumprimento ou não das condições necessárias à fruição dos incentivos fiscais
concedidos pela Lei n° 11.196/2005, porém, o trâmite no MCTI e suas considerações,
não têm caráter vinculante para a RFB, até porque não se trata de processo
administrativo regular, com duplo grau recursal e outros requisitos exigidos para que
este assim se caracterizasse.
(...)
Desta forma, em primeira PRELIMINAR, REQUER A IMPUGNANTE seja declarada
a nulidade do Auto de Infração aqui impugnado, posto que: (a) a manifestação do MCTI
não valorou as provas produzidas pela Impugnante, em especial os laudos do INT, (b) a
Autoridade Fiscal não exerceu juízo crítico sobre a glosa dos projetos, das provas
carreadas, logo, prejudicado o contraditório neste ponto, especialmente frente ao
disposto nos artigos 29 e 30 do Decreto 70.235/72 e, (c) pela eventualidade, caso esta
DRJ entenda que não seria da competência da Autoridade Fiscal rever as conclusões do
MCTI sobre os projetos (ainda que sob protestos da Impugnante), logicamente o
Fl. 5006
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722042/2019-95

Procedimento Fiscal não poderá avançar pela mácula ocorrida dentro do próprio MCTI,
ao não valorar os laudos do INT em afronta ao Decreto 70.235/72, maculando de
nulidade o lançamento combatido.
AD
ARGUMENTANDUM
TANTUM.
PELA
BAIXA
PARA
FINS
DE
DILIGENCIA/REVISÃO DE OFICIO PELA AUTORIDADE FISCAL/PELO MCTI
13. Ora, na eventualidade do não acatamento da preliminar de nulidade, acima
formulada, como PEDIDO PRELIMINAR ALTERNATIVO a Impugnante manifesta
requerimento no sentido de que os Autos sejam devolvidos para a Autoridade Fiscal em
diligência, a fim de que aquela faça a necessária avaliação das provas técnicas
colacionadas ao processo e desprezadas, tanto pelo MCTI como pela Autoridade Fiscal
por ocasião da lavratura do Auto de Infração, bem como, faça a devida análise técnica
sobre os demais projetos que não foram objeto de validação pelo INT, posto que, como
já formulado, tratou-se de amostragem para comprovação de regularidade e correição
dos conceitos de elegibilidade utilizados pela Impugnante para fruição do benefício
fiscal em comento cumulando, ao final, na revisão do lançamento.
14. (...)
15. Desta forma, pelos mesmos argumentos colacionados na primeira preliminar acima,
em SEGUNDA PRELIMINAR, REQUER A IMPUGNANTE seja determinada a baixa
em diligência do processo administrativo fiscal nos termos adiante: (a) Defina esta DRJ
a competência específica entre o MCTI e a Autoridade Fiscal para, nesta fase do
processo, analisar o mérito individual de cada projeto glosado; (b) Definida a
competência, que se realize a análise de mérito individual sobre cada projeto glosado;
(c) Especificamente sobre os 109 projetos já avaliados e julgados elegíveis pelo INT,
que seja considerado o efeito vinculante daqueles laudos de pronto, bem como,
determinada a adoção dos mesmos conceitos e fundamentos para análise de mérito dos
demais projetos não submetidos ao INT, refazendo o lançamento e manifestando juízo
de mérito individual sobre cada projeto a fim de possibilitar o exercício do contraditório
pela Impugnante e, (d) Após feitas as reavaliações e julgamentos de mérito dos projetos
pela autoridade designada competente, caso remanesçam giosas, seja intimada a
Impugnante para, então, apresentar suas razões de mérito acerca dos projetos não
aprovados remanescentes, perfectibilizando o contraditório. É o que se requer, por ser
de Direito.
DA GLOSA SOBRE DISPÊNDIOS COM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Após apresentar histórico da empresa e arrazoado sobre geração de idéias e resultados
da inovação na WEG, apresenta razões para insubsistência do lançamento, que se
resume a seguir.
Especialmente quanto à Lei 11.196/05, conhecida como "lei do bem", esta traz em seus
artigos 17 a 26, diversas regras aplicáveis à fruição de incentivos à pesquisa e
desenvolvimento de inovação tecnológica.
A finalidade de tais incentivos, conforme se infere da exposição de motivos da Medida
Provisória n° 66/02, convertida na Lei 10.637/02, que antecedeu a Lei 11.196/05, é o
"estímulo à pesquisa e à inovação tecnológica, indispensáveis à construção do projeto
de desenvolvimento brasileiro". Por esta ótica entende que deve o benefício fiscal ser
analisado.
A Autoridade Fiscal lavrou o Auto de Infração com base na desclassificação, pelo
MCTI de parte dos projetos de inovação realizados pela Impugnante ao longo do ano de
2014.
Em suma, após dois pedidos de reconsideração apresentados pela Impugnante para o
MCTI, em 14/12/2015 e 30/11/2016, os quais seguiram acompanhados de fartas provas
Fl. 5007
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722042/2019-95

documentais, aquela entidade manteve a decisão desclassificando parte dos processos
apresentados pela Impugnante.
Porém, desde o início do procedimento a Impugnante manifestou sua discordância em
relação às decisões que julgaram inelegíveis parte de seus processos para
enquadramento no benefício fiscal da Lei 11.196/2005, elaborando retificações,
acrescentando explicações e ainda mais, fazendo uma análise por amostragem de seus
projetos perante terceira parte, o Instituto Nacional de Tecnologia - INT, com o fulcro
de evidenciar o equívoco do MCTI em suas avaliações.
O Anexo II desta impugnação apresenta um quadro comparativo entre as conclusões do
MCTI (glosas) e as conclusões do INT (aprovações), revelando que 109 dos projetos
glosados pelo MCTI foram considerados elegíveis para o benefício pelo INT.
Logicamente, em relação aos 109 projetos convalidados pelo INT deve, de pronto, ser
considerado o efeito vinculante dos laudos daquela entidade à luz do que dispõe o artigo
30, caput Decreto 70.235/72.
Ou seja, fosse o MCTI, fosse a Autoridade Fiscal, ambos estão mandatoriamente
vinculados ao parecer do INT, contudo, NEM o Parecer Complementar do MCTI e
NEM o Termo de Verificação de Infração lavrado pela Autoridade Fiscal não fizeram
menção alguma aos laudos do INT, quedando silentes sobre os mesmos, ignorando-os.
Novamente, a Impugnante submeteu seus processos para uma validação por
amostragem perante o INT, com o objetivo de evidenciar perante o MCTI a necessária
revisão das decisões que julgaram parte de seus projetos como inelegíveis ao benefício
em comento, porém, nem mesmo os projetos que foram validados tiveram uma
mudança de parecer, restando tais elementos desprezados, como todos os demais, pelo
MCTI e pela RFB.
Em suma, ao arrepio do Princípio da Legalidade, do direito ao Devido Processo Legal e
do acesso ao regular Processo Administrativo (tal qual preceitua o Decreto 70.235/72) a
Impugnante se vê numa situação na qual, aparentemente, se avizinha um conflito
negativo de competência em relação a quem competirá a reavaliação do preenchimento
dos requisitos de elegibilidade de seus projetos desclassificados para fins do benefício.
Enfim, o MCTI, em seu "Parecer Complementar" proferido após o pedido de
reconsideração da Impugnante, entendeu que cabe à RFB a revisão do mérito de suas
decisões, enquanto que a Autoridade Fiscal, no seu Termo de Verificação de Infração,
alega que deve seguir estritamente a decisão do MCTI, confrontemos ambos os
documentos:
(...)
O "Parecer Complementar'' do MCTI é de pobreza franciscana ao glosar 357 projetos da
impugnante de forma genérica, sem adentrar ao detalhamento necessário para cada um
deles, apontando concretamente ONDE e PORQUE os considerou inelegíveis.
(...)
DOS VÍCIOS DE ORIGEM DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA E INVIABILIDADE DO CONTRADITÓRIO
Alega que a situação da Impugnante experimenta, cumulativamente:
a) Um aparente conflito negativo de competência entre o MCTI e a RFB sobre a quem
cabe adentrar no mérito da elegibilidade de seus projetos de inovação para fins da Lei
do Bem;
Fl. 5008
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722042/2019-95

b) A impossibilidade de exercer o contraditório, projeto a projeto, pois nem o MCTI e
nem a Autoridade Fiscal apresentaram detalhadamente as razões de glosa que
permitiriam uma adequada impugnação e o exercício do contraditório individual sobre
cada um daqueles.
Todavia, na hipótese de que esta DRJ entenda ausente a nulidade processual, é
imperioso que o processo seja baixado em diligência, seja para o MCTI, seja para a
Autoridade Fiscal originária, com o objetivo de que ocorra uma revisão de todos os
processos originalmente considerados inelegíveis, adotando-se os critérios apregoados
pelo INT nos laudos já periciados por aquela instituição e, sobretudo, seja de pronto
determinado o acatamento da posição do INT, pela elegibilidade dos projetos sobre o
qual aquele órgão tenha se manifestado expressamente, consistindo em 109 dos
processos glosados.
Tal diligência deverá: (a) acatar os laudos do INT, julgando enquadrados tais processos;
(b) extrapolar as interpretações do INT para os demais processos sobre os quais não foi
apresentado laudo, fazendo novo julgamento de mérito sobre sua elegibilidade; (c) em
subsistindo processos não elegíveis, apresentar as detalhadas razões de glosa sobre cada
processo e, (d) ao final, emitir novo parecer/documento consolidando as conclusões
sobre o universo de projetos submetidos relativos ao ano de 2014 para, caso necessário,
possa então a Impugnante exercer seu contraditório apresentado sua posição sobre cada
projeto individualmente.
(...)
DA NÃO-VINCULACÃO DA RFB AOS PARECERES DO MCTI
Como já dito em preliminar, aelga que não se diga que a RFB está vinculada aos
pareceres exarados pelo MCTI para fins de elegibilidade de projetos para a Lei do Bem.
(...)
Como se pode perceber a função do MCTI é recepcionar os formulários enviados pelos
contribuintes e subsidiar a RFB com informações acerca dos projetos apresentados, para
que a autoridade fiscal juntamente com outros elementos de prova/convencimento
levantados no curso da auditoria tributária, possa formar sua convicção acerca do
cumprimento ou não das condições necessárias à fruição dos incentivos fiscais
concedidos pela Lei n° 11.196/2005, porém, o trâmite no MCTI e suas considerações
não tem caráter vinculante para a RFB, até porque não se trata de processo
administrativo regular, com duplo grau recursal e outros requisitos exigidos para que o
mesmo se caracterizasse.
Logo, para que hígido fosse o auto de infração, não poderia a Autoridade Fiscal ter
passado à margem de prova tão robusta como os laudos do INT, com gradação
valorativa prevista em Lei, pois, ao assim proceder, contrariou disposição expressa do
processo administrativo, maculando irremediavelmente os fundamentos do Auto de
Infração aqui impugnado.
(...)
DO MÉRITO DOS PROJETOS
Principalmente tomando de empréstimo os argumentos já discorridos no tópico acima,
está claro que a Impugnante não tem como apresentar suas oposições de mérito sobre
cada um dos projetos glosados, eis que não foi exarada, tanto pelo MCTI como pela
Autoridade Fiscal, uma manifestação expressa dos fundamentos de glosa de cada
projeto.
Fl. 5009
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722042/2019-95

E, logicamente, não se pode tomar o documento "Parecer Complementar" do MCTI
(duas laudas) como suficiente para sustentar a desclassificação de 357 projetos de
inovação, isso sem nem adentrar novamente no debate de que os laudos do INT não
foram nem sequer mencionados no pretenso "juízo de valor".
A Impugnante, por sua vez, apresentou duas manifestações de inconformidade para o
MCTI com detalhamentos pontuais sobre cada processo de inovação, sendo que ambas
as manifestações, de 14/12/2015 e 30/11/2016 acompanham a presente como sendo,
respectivamente, seus anexos III e IV.
Desta forma, apesar de que tais elementos já constam no processo administrativo fiscal
(pasta digital), REQUER a impugnante, pela eventualidade, que tais documentos sejam
tomados como suas manifestações pontuais e detalhadas sobre os projetos em questão,
servindo como ponto de partida para a devida revisão a ser feita pelo MCTI ou pela
Autoridade Fiscal, ressalvada a hipótese de pronto reconhecimento de nulidade
processual.
(...)
Todavia, inobstante qualquer análise adicional, a Impugnante firma, desde já, seu
requerimento no sentido de que devem ser acatados como vinculantes os pareceres do
INT (Anexo V) manifestados sobre 109 projetos considerados elegíveis para fins de
fruição do benefício fiscal
propiciado pela Lei do Bem, obrigando a Autoridade Fiscal à luz do que preceitua o
Decreto 70.235/72, em seus artigos 29 e 30.
(...)
Logo, por derradeiro, cumpre formular este capítulo sob a ressalva do princípio jurídico
de que, desprovido o principal, melhor sorte não assistirá ao acessório.
Assim, deve-se ter como inviável o lançamento de multa de ofício e juros de mora, tanto
sobre o principal como sobre a multa, como calculado pela Autoridade Fiscal.
Logo, em nome da eventualidade, fica desde já também consignada a irresignação da
Impugnante em relação aos juros indevidamente lançados sobre a multa de ofício, eis
que inviável a hipótese.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O procedimento fiscal em tela reúne três máculas centrais que impedem seu
prosseguimento:
(i) A ausência do detalhamento legal da glosa sobre os projetos não acatados, tanto pelo
MCTI como pela Autoridade Fiscal, obstando o contraditório;
(ii) A ilegalidade representada pela total desconsideração dos laudos do INT pelas
Autoridades (MCTI e RFB);
(iii) A inobservância do princípio da Legalidade, tanto pelo MCTI como pela RFB.
As três situações, reunidas, levaram a um lançamento enorme, na ordem de quase R$ 80
milhões que, para qualquer empresa representa um impacto enorme, e não poderia ser
diferente para a Impugnante;
Logo, com o devido acatamento e respeito ao trabalho desenvolvido pela Autoridade
Fiscal ao longo do processo fiscalizatório, é mais que razoável que as questões que não
se resolvam de pronto, por constatação preliminar de inviabilidade jurídica, sejam
Fl. 5010
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722042/2019-95

devidamente diligenciadas para, no mínimo, trazer o contexto processual administrativo
para um ponto mais próximo da realidade material
REQUERIMENTO
Pelo exposto, a Impugnante REQUER:
a. Seja recebida e devidamente processada a presente Impugnação e seus Anexos;
b. Seja, com base nos fundamentos da primeira preliminar, declarada a nulidade do
Auto de Infração, na forma do requerimento acima formulado no parágrafo 31.
c. Alternativamente ao eventual não acatamento da primeira preliminar, seja, com base
nos fundamentos da segunda preliminar, determinada a baixa em diligência do Processo
Administrativo, para procedimento na forma requerida no parágrafo 37.
d. De qualquer maneira, caso V. Sas. entendam como presentes as condições para o
julgamento de mérito, que o seja de forma a considerar TOTALMENTE
IMPROCEDENTE a pretensão fiscal contida no Auto de Infração em debate,
considerando os fundamentos apresentados pela Impugnante nos anexos III, IV e V
conjuntamente com os fundamentos de Direito apresentados, sobretudo o efeito
vinculante dos 109 laudos emitidos pelo INT com parecer de mérito favorável (e
vinculante) obrigando o acatamento dos mesmos como sendo inovação tecnológica
elegível para os fins da benefício fiscal em comento.
Apenas firmando o requerimento, para a remota hipótese de entendimento contrário,
que seja declarado improcedente o lançamento de juros sobre a multa de ofício
16. É o relatório.
A DRJ, por sua vez aduz que:
Não houve infração ao art. 59 e 60 do decreto 70.235/72.
O MCTI apontou diversos problemas na prestação de informações por parte da
Recorrente.
O primeiro parecer originou a apresentação de pedido de reconsideração, o que
resultou em aprovação apenas de R$ 16.197.190,55 como dispêndios aptos ao incentivo fiscal.
Os laudos do INT não substituem o parecer do MCTI, além de serem parciais. Os
não prevalecem sobre o parecer do MCTI, transcrevendo decisões do CARF – Acórdão 1201-
001.661.
A competência da Receita Federal é no campo tributário.
Os documentos acostados aos autos são suficientes para a deslinde da lide, motivo
pelo qual negou diligência.
Que o CTN admite a incidência de jutos de mora sobre as multas lançadas de
ofício.
Em sua peça recursal, a Recorrente repisa os argumentos da impugnação.
Entretanto, em 11/12/2020, a Recorrente apresentou uma Manifestação Incidental para juntar
documento novo – Parecer Técnico 2527-5999224, de 27/10/2020, do Ministério da Ciência e
Fl. 5011
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722042/2019-95

Tecnologia (MCTI), no qual, em processo de revisão, teria aquele Ministério aprovado 246
projetos inicialmente glosados. Requer, ao final, alternativamente ao pedido de anulação do auto
de infração (já constante do presente processo), a baixa em diligencia para que os tais projetos
sejam considerados.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência da decisão ora recorrida em 09/08/2019 (fls. 3152),
tendo oferecido sua peça recursal em 05/09/2019 (fls 3153). Assim, tempestivo o Recurso
Voluntário. Atendido os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
MÉRITO
A principal base de argumentação para a glosa dos dispêndios com os projetos de
inovação tecnológica foi o parecer do MCTI, que atestava o não atendimento aos requisitos
legais a serem considerados nas atividades enquadradas entre as beneficiáveis, inclusive tendo a
DRJ/CTA colacionado decisão do CARF nesse sentido (fls, 18 do Acordão de Impugnação).
36. Abaixo transcreve-se ementas de decisões do CARF, com o entendimento de que é
do MCTI a competência legal para opinar sobre enquadramento dos projetos nos
incentivos fiscais à inovação tecnológica da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
Acórdão 1201-0001.661, de 15 de maio de 2017
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. PARECER TÉCNICO
O Parecer técnico emitido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia vincula a Receita
Federal, uma vez que aquele órgão é que tem a competência legal para opinar sobre
matéria técnica a ele afeita, conforme art.14 do Decreto no 5.798, de 2006.
Acórdão 1201-001.923, de 19 de outubro de 2017
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. PARECER TÉCNICO
O Parecer Técnico emitido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia deve ser
reconhecido pela Receita Federal, posto que aquele órgão detém competência legal para
opinar sobre os projetos a ele submetidos, nos termos do que dispõe o Decreto no5.798,
de 2006.
37. Resta claro, portanto, que cabe ao Ministério da Ciência e Tecnologia decidir quanto
à matéria referente a programas de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica. E não poderia ser de outro modo, uma vez que a matéria a ser analisada
pelo MCTI está situada numa esfera técnica totalmente alheia às atribuições da RFB.
A matéria ora em exame nesse colegiado é eminentemente de prova – verdade
material. E mais, esta prova já havia sido requerida, mediante pedido de diligência, pois teria
sido solicitado pela Recorrente uma revisão dos projetos junto ao MCTI, cuja resposta
encontrava-se pendente ao tempo do Acórdão ora combatido.
Fl. 5012
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722042/2019-95

Pois bem, na esteira do art. 38, da Lei 9.784/99, que se transcreve abaixo, o
documento objeto da presente juntada é determinante para a concretização da busca da verdade
material.
“Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
§ 1oOs elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da
decisão.
§ 2oSomente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.”
Mais que justificado está a sua apresentação excepcional nessa fase – inexistência
do documento à época da decisão recorrida (sessão de 09/08/2019), e que o documento
claramente advoga em favor da Recorrente, devendo-se aplicar ao caso a relativização da
preclusão, nos termos do §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72.
Em sendo recebidos nessa fase inicial, como entendo ser o caso, a melhor solução
é a devolução do feito à autoridade de origem, para avaliar os documentos e emitir parecer,
principalmente porquanto o argumento para glosar as despesas decorreu exatamente de um
parecer anterior do MCTI, que agora é modificado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, vota-se por converter o presente feito em Diligência para que a
autoridade de origem:
i)
Analise o Parecer Técnico 2527-5999224, de 27/10/2020, do Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCTI) acostados aos presentes autos às fls.
4979/4982 , cotejando-o com os projetos cujas despesas foram glosadas.
ii)
Elabore uma tabela ou planilha identificando, em colunas e linhas: cada
projeto revisto pelo MCTI como apto, projeto que permaneceu não apto
após o parecer, as despesas nas respectivas competências e o total
relacionados a cada um deles, podendo adicionar os comentários e
observações que julgar necessários.
iii)
Reapure os tributos eventualmente devidos ou saldos negativos (se
aplicável), para o período fiscalizado, tendo como premissa o estorno das
despesas glosadas e relacionadas aos projetos admitidos como aptos após o
parecer supra.
iv)
Intime a Recorrente para prestar esclarecimentos ou apresentar
documentação que julgue necessários.
v)
Elabore relatório conclusivo, e conceda-se prazo regimental de 30 dias
para que a Recorrente, em querendo, manifeste-se.
vi)
Depois, retorne os autos a este E. CARF para julgamento.
Fl. 5013
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.179 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722042/2019-95

(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 5014
DF CARF MF
Original